Tribunal: STF
Processo: ADI 7289
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Estatuto do Ministério Público do Estado de Alagoas. Promoção por antiguidade e por merecimento. Critério de desempate. Maior tempo de serviço na Administração Pública. Inconstitucionalidade formal e material. Efeitos modulados.



    I. Caso em exame



    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República em face do art. 44, § 3º, da Lei Complementar nº 15, de 1996, do Estado de Alagoas, que estabelece o critério de maior tempo “na Administração Pública estadual, federal, municipal” para o desempate na promoção por antiguidade de membros do Ministério Público estadual. O requerente sustenta a inconstitucionalidade formal e material da norma impugnada.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) definir se a legislação estadual, ao prever critério de desempate para promoção de membros do Ministério Público diverso dos previstos na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), usurpa competência da União para estabelecer normas gerais sobre a organização do Ministério Público, configurando inconstitucionalidade formal; e (ii) estabelecer se a expressão “na Administração Pública estadual, federal, municipal” viola o princípio da isonomia, configurando inconstitucionalidade material.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição Federal atribui à União a competência para dispor sobre normas gerais relativas à organização do Ministério Público, conforme os arts. 61, § 1º, II, "d", e 128, § 5º, sendo vedado aos Estados criar critérios incompatíveis com a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.



    4. A Lei nº 8.625/1993 (LONMP) disciplina os critérios de promoção e remoção dos membros do Ministério Público, sem prever o maior tempo “na Administração Pública estadual, federal, municipal” como critério de desempate, razão pela qual a norma estadual impugnada extrapola os limites da competência legislativa dos estados, incorrendo em inconstitucionalidade formal.



    5. O critério de maior tempo “na Administração Pública estadual, federal, municipal” para fins de desempate na promoção de membros do Ministério Público cria distinção indevida entre candidatos com tempo equivalente na carreira, afrontando o princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, configurando inconstitucionalidade material.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a adoção de critérios alheios à carreira para fins de promoção por antiguidade e por merecimento de membros do Ministério Público fere os princípios da isonomia e da legalidade, conforme precedentes em casos análogos (v.g. ADIs nº 7.287, 7.281 e 7.292).



    7. Por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, os efeitos da decisão são modulados para que a inconstitucionalidade tenha eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata do julgamento.



    IV. Dispositivo



    8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para, no mérito, julgar procedente o pedido, com eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata do julgamento.



    ______



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 19, III; 24, §§ 1º a 4º; 61, § 1º, II, "d"; 93, II; 128, § 5º; 129, § 4º. Lei nº 8.625/1993 (LONMP), art. 61, II. Lei nº 9.868/1999, art. 27.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7287, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/06/2023; STF, ADI 7281, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 14/02/2024; STF, ADI 7292, Rel. Min. Nunes Marques, j. 13/11/2023.